Tribunal: STF
Processo: Rcl 655
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-10
Data de publicação: 1997-04-10

Ementa:
EMENTA: I. Reclamação: cabimento.
                A pendência de recurso ordinário no Tribunal local
 contra a decisão
reclamada não impede que, contra ela, se oponha reclamação ao Supremo

Tribunal Federal.
                II. Reclamação: procedência: ofensa à autoridade da
 decisão do
Supremo Tribunal Federal.
                Afronta a autoridade da decisão do Presidente do
 Supremo Tribunal
que suspendeu a eficácia da liminar do mandado de  segurança contra
 ato do
Governador a concessão de tutela antecipada com  alcance idêntico em
 ação
ordinária ajuizada contra o Estado, com  objeto e fundamentos
 idênticos ao da
impetração de segurança.